Tribunal: TJMT
Processo: 1010715-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010715-09.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE(S): PAULO JOSÉ MARTINS GRAMA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ADRIANO RODRIGUES PEREIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ADRIANO RODRIGUES PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (Código 262355), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de injúria e ameaça no ambiente doméstico - art.s 140 e 147 do CP - (43058472).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 43058470), com documentos (ID 43058472/ID 43058473).
Relatos.
Em 15.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] a vítima relatou que: (...) Adriano foi no quarto, pegou uma bolsa da declarante da marca Schutz (avaliada em 800 reais), jogou no chão todos os objetos que estavam dentro e em seguida, pegou uma faca e cortou toda a bolsa, tendo dito ainda que “o que ele estava fazendo com a bolsa, era para fazer com a sua cara”; que volta das 05h00 do domingo, quando a declarante acordou, percebeu que as chaves da casa e seu celular haviam sumido; que a declarante pegou uma faca de serra e conseguiu abrir a porta e ir embora para casa de sua mãe (...) que quando a declarante estava nesta delegacia, Adriano ameaçou dizendo “quando eu sair da cadeia, vou te matar” (...).
No caso concreto, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos da tutela cautelar, na esfera penal, os quais vêm apontados no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como da adequação do caso ao preceituado no artigo 313, do mesmo diploma legal, se encontram presentes, vejamos.
No que tange ao fumus comissi delicti, verifica-se que existem suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelo Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos das Testemunhas Policiais que realizaram a diligência, Declaração da Ofendida, restando devidamente demonstrado, ao menos em tese, o envolvimento do increpado na prática delituosa.
O periculum libertatis está evidenciado nos autos em razão do modus operandi, relatado pela vítima em sua declaração acima transcrita, sendo necessário resguardar a sua integridade física e psicológica, bem como a reiteração delitiva, o que demonstram o abalo a ordem pública.
De acordo com o teor dos depoimentos e declaração, faz-se necessário a manutenção da custódia cautelar do increpado, para garantir se resguardar a ordem pública que fica cada vez mais abalada com a ocorrência de tais crimes. [...]
Por outro viés, diante das circunstâncias alhures ressalvadas, não vislumbro a possibilidade de conversão, cumulação e mesmo substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, eis que tais medidas alternativas a prisão não se mostra suficientes, adequadas e proporcionais ao caso ‘sub examinem’.
Desse modo, com o intuito de assegurar a garantia da ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, consoante as modificações inseridas no art. 310, II, c.c art. 312, ambos do CPP e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE ADRIANO RODRIGUES PEREIRA, CPF n. 956.378.421-91 [...] EM PREVENTIVA.” (Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito - ID 43058472).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima Fernanda de Miranda Pires, pois o paciente teria cortado sua bolsa e a ameaçado de morte em duas oportunidades, quais sejam, dentro de casa [“o que ele estava fazendo com a bolsa, era para fazer com a sua cara”] e na Delegacia de Polícia de Cáceres [“quando eu sair da cadeia, vou te matar”].
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).
Todavia, o próprio juiz da causa, zelosamente, assegurou a integridade física e psicológica da vítima ao deferir as medidas protetivas, dentre as quais proibição de “se aproximar da vítima e familiares, no limite mínimo de 500 metros”; “frequentar a residência da vítima e seu local de trabalho” e “manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação” (Sistema Primus - Código 262356).
Outrossim, o paciente é primário (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), reside em Cuiabá, município distinto da vítima [“Rua das Begonhas – Região do Coxipó/Tijucal – Cuiabá-MT”], e possui trabalho lícito como metalúrgico (ID 43058472), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os supostos delitos são apenados com detenção [ameaça e injúria - “um a seis meses”], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Portanto, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO